Tribunal: TJES
Processo: 5001260-83.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-83.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PETRUSKA VEIGA SOARES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VICIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA A PARTE AUTORA SER PORTADORA DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO, TENDO ADQUIRIDO UM APARELHO CPAP, MODELO DREAMSTATION AUTO RESPIRONICS, COM UMIDIFICADOR, DA MARCA PHILIPS DO BRASIL LTDA, PRESCRITO PARA DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS. ADUZ QUE DESCOBRIU EM MATÉRIA VEICULADA NA INTERNET QUE A ANVISA TERIA PROIBIDO A COMERCIALIZAÇÃO DESSES APARELHOS DA PHILIPS EM RAZÃO DE UM COMPONENTE ALTAMENTE TÓXICO, QUE PODE PROVOCAR ALERGIA, ASMA, BRONQUITE E ATÉ SER CARCINOGÊNICO. ADUZ TER ENTRADO EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ, QUE A ORIENTOU QUE PROCURASSE UM MÉDICO A FIM DE SABER SE AINDA SERIA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO, ONDE ELA ESTARIA DISPONIBILIZANDO NOVO EQUIPAMENTO OU EFETUANDO O RESSARCIMENTO DO VALOR INVESTIDO. ALEGA QUE À REQUERENTE NÃO CUMPRIU COM OS PRAZOS INFORMADOS E, EM ESPECIAL, COM O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. O REEMBOLSO SÓ FOI REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, CONTUDO, TEMPESTIVAMENTE AO PRAZO ESTABELECIDO PELO JUÍZO NA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$100,00 EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR OS DANOS MATERIAIS, QUANTO A COMBUSTÍVEL E DESPESAS MÉDICAS, E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A PARTE AUTORA BUSCOU POR DIVERSAS VEZES SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE O RECALL DO CPAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM DECORRÊNCIA DA DEMORA EM PROCEDER COM O RECOLHIMENTO DO PRODUTO DEFEITUOSO (RECALL) E SEU RESPECTIVO REEMBOLSO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.